Tribunal: TJES
Processo: 5009764-83.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009764-83.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURECI RIBEIRO SANTOS
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009764-83.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LAURECI RIBEIRO SANTOS
RECORRIDOS:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE RESTRIÇÃO NA PLATAFORMA DA EMPRESA SERASA. COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, EM VIRTUDE
DA REFERIDA DÍVIDA TER SIDO REGISTRADA NO SERASA LIMPA NOME.

INCONFORMADO COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA, SOB A ALEGAÇÃO DE A DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DIMINUI SEU SCORE E, POR CONSEQUÊNCIA, A POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO, REQUERENDO, POR TAL RAZÃO, A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO A RETIRADA DA RESTRIÇÃO. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. A RESPEITO DO TEMA, É PRECISO DIZER QUE O “SERASA LIMPA NOME” É FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELA SERASA EXPERIAN QUE POSSIBILITA A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ENTRE OS CREDORES PARCEIROS DA ENTIDADE RESTRITIVA DE CRÉDITO E SEUS DEVEDORES. COM EFEITO, A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CAPTURA DE TELA DE CONSULTA PERANTE O SÍTIO OU O APLICATIVO DO SERASA EXPERIAN, EM QUE SE CONSTATA O REGISTRO DE DÍVIDA, AINDA QUE PRESCRITA, NÃO DEMONSTRA OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A REFERIDA PLATAFORMA NÃO É DOTADA DE AMPLA PUBLICIDADE (PORTAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR E ÀQUELES QUE SÃO CONTRATANTES DO SERVIÇO), NEM DE CARÁTER DESABONADOR, EIS QUE, DIFERENTEMENTE DO ALEGADO, SEQUER IMPLICA NA REDUÇÃO DE PONTUAÇÃO NO SISTEMA
CREDIT SCORING
(QUE, POR SINAL, É EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO ART. 5º, INCISO IV C/C ART. 7º, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 12.414/2011). POR TUDO ISSO, RESTA EVIDENTE QUE A INSCRIÇÃO DE DADOS EM TAL SISTEMA NÃO SE CONFUNDE COM A INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES TAMBÉM OPERADO PELA SERASA EXPERIAN.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)